Tribunal: TCU
Processo: 019.006/2014-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou as contas dos recorrentes irregulares, condenou-os em débito e aplicou-lhes multa em razão de impugnação de despesas do convênio que teve por objeto incentivar o turismo, por meio do apoio à realização do Projeto intitulado I Juazeirinho Fest Negócios.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Bevilacqua Matias Maracaja em face do Acórdão 2007/2017-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro José Múcio Monteiro). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no artigo 32, parágrafo único e inciso I, da Lei 8.443/92, c/c o artigo 285, caput e §2o, do RI/TCU, não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Bevilacqua Matias Maracaja, por restar intempestivo em período superior a 180 dias; 9.2. dar ciência sobre a esta deliberação ao recorrente, informando que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.